Tribunal: TJSP
Processo: 2253567-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE CONSIDERA TANTO A VONTADE DAS PARTES QUANTO AS REGRAS DISPOSTAS NO ESTATUTO DA OAB – OBSERVÂNCIA DA FORMA DE APURAÇÃO INCONDICIONAL DETERMINADA POR ESTE RELATOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DESTE TRIBUNAL DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE CONSIDERA TANTO A VONTADE DAS PARTES QUANTO AS REGRAS DISPOSTAS NO ESTATUTO DA OAB – OBSERVÂNCIA DA FORMA DE APURAÇÃO INCONDICIONAL DETERMINADA POR ESTE RELATOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS DEVIDA – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO – DESCONSIDERAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DE DOCUMENTOS CONSIDERADOS IMPERTINENTES – LAUDO QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO.
Agravos de instrumento improvidos.